Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703406-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALAZAO LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AUTO POSTO ALAZÃO LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO BELA VISTA LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO e MARCOS ANTÔNIO ALBERTI, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0730306-96.2024.8.07.0001, na qual contende com RAÍZEN S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido destinado à redução dos honorários periciais foi indeferido, porquanto o juiz entende ser necessária a homologação da proposta apresentada pelo perito, com determinação de depósito integral da quantia de R$ 137.060,00 no prazo de cinco dias (ID 262550495). Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito judicial dos honorários periciais; b) suspensão do prazo destinado ao depósito integral da verba pericial; c) provimento final do agravo para reduzir a verba pericial ao valor de R$ 50.000,00, com pagamento de 50% no início dos trabalhos e o restante após entrega do laudo; d) nomeação de novo perito na hipótese de recusa do profissional nomeado; e) confirmação da tutela recursal ao final. Sustenta existir manifesta desproporcionalidade entre o valor fixado e a utilidade econômica da demanda, pois a verba homologada supera o valor atribuído à causa, estimado em R$ 100.000,00, em prejuízo da realização da prova pericial essencial. Alega estar presente risco concreto de dano grave, já que a determinação de depósito integral no prazo de cinco dias inviabiliza a continuidade da produção da prova, impondo ônus financeiro incompatível com a realidade do processo. Argumenta inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a real necessidade das 308 horas de trabalho indicadas pelo perito, remuneradas ao valor-hora de R$ 445,00, totalizando montante reputado excessivo, além de apontar ausência de correlação entre a complexidade da perícia e o valor homologado. Afirma inexistir garantia de restituição da quantia depositada caso o recurso seja provido, motivo pelo qual considera indispensável a concessão da tutela recursal para preservação da utilidade do agravo. Decido. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator